Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO CREDOR. ÔNUS DA PROVA. RITO ORDINÁRIO. PRERROGATIVA DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão que, no curso de Embargos à Ação Monitória, determinou à autora a apresentação de documentos complementares, tais como contrato, relatórios e comprovantes financeiros, com o objetivo de melhor esclarecer a origem da dívida consignada no Termo de Confissão de Débito que embasa a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias foram: (i) se a exigência de juntada de documentos adicionais após a oposição dos Embargos Monitórios viola o procedimento monitório; (ii) se a determinação de produção de prova documental pelo credor representa indevida inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de prova escrita é suficiente para o ajuizamento da Ação Monitória (CPC, art. 700), mas, com a oposição de embargos, o feito converte-se ao procedimento comum, admitindo dilação probatória.
4. O juiz, como destinatário final da prova, pode determinar a produção de documentos necessários à formação de seu convencimento (CPC, arts. 370 e 373, § 1o). 5. A natureza da relação material subjacente, envolvendo contrato de representação e gestão de carreira artística, justifica a exigência de documentos específicos para elucidar a origem e evolução do débito. 6. A medida não configura inversão indevida do ônus da prova, mas aplicação do princípio da cooperação e da busca pela verdade real. 7. Ausente ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que determinou a apresentação de documentos complementares pelo credor.
Tese de julgamento: 1. Com a oposição de Embargos à Ação Monitória, o feito segue o rito ordinário, permitindo ao juiz determinar a apresentação de documentos necessários à formação de seu convencimento. 2. A exigência de apresentação de provas complementares pelo credor/embargado, quando justificada pela complexidade da relação subjacente, não configura inversão indevida do ônus da prova.
Dispositivos citados: CPC, arts. 700, 370, 373, § 1o e 1.015, VI e XI. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1.950.570, 0728359-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 18/12/2024.